Tribunal: TJMT
Processo: 1008238-03.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008238-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), MAGNO FARIA GOMES 03434547185 - CNPJ: 33.475.605/0001-98 (AGRAVANTE), MAGNO FARIA GOMES - CPF: 034.345.471-85 (AGRAVANTE), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), JOAO VITOR DOS SANTOS BORGES - CPF: 442.940.818-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), LUANA OLIVEIRA DUARTE - CPF: 111.481.464-40 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS EM CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR DEMONSTRADA. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD no montante de R$ 790,84, sob o fundamento de que os executados não apresentaram extratos bancários completos capazes de comprovar a natureza exclusivamente salarial da conta, afastando a impenhorabilidade baseada no limite de quarenta salários mínimos sem prova da natureza de reserva financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a quantia bloqueada judicialmente, inferior a um salário mínimo e com indícios de natureza alimentar, está protegida pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, dispensando-se a apresentação de extratos bancários completos quando o valor constrito é manifestamente irrisório e destinado à subsistência do devedor.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, salários, proventos e demais verbas de natureza alimentar, enquanto o inciso X protege quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos, proteção que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estendeu aos valores mantidos em conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações financeiras.

4. O agravante apresentou comprovantes de depósitos realizados por sua empregadora, conferindo verossimilhança à alegação de natureza alimentar da verba, sendo que o montante bloqueado de R$ 790,84 faz parte do seu salário mensal além de ser inferior ao salário mínimo nacional vigente e representa quantia destinada ao consumo cotidiano e à subsistência familiar.

5. A ausência de demonstração das hipóteses excepcionais previstas no § 2º do art. 833 do Código de Processo Civil, que autorizam a relativização da impenhorabilidade apenas em casos de prestação alimentícia ou valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, impõe o reconhecimento da proteção legal à quantia constrita.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a impenhorabilidade de valores salariais inferiores a 40 salários-mínimos, não depositados em caderneta de poupança, somente se aplica quando comprovada sua origem alimentar e sua destinação à subsistência da parte devedora. Presente tal demonstração nos autos, mostra-se ilegítima e desproporcional a manutenção da penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e X, § 2º; 805; 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.126.944/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.06.2024, DJe 01.07.2024; STJ, REsp n. 1.948.013/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.08.2025; TJMT, AI n. 1027882-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2025; TJMT, AI n. 10324462220248110000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025; Tema 1235/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

com pedido de efeito suspensivo
interposto por
MAGNO FARIA GOMES
e
MAGNO FARIA GOMES 03434547185
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001247-52.2024.8.11.0009
, movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
.

A decisão agravada (ID 349210398)
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores
constritos via SISBAJUD (R$ 790,84), sob o fundamento de que os executados não apresentaram extratos bancários completos capazes de comprovar a natureza exclusivamente salarial da conta, afastando, ainda, a impenhorabilidade baseada apenas no limite de 40 salários mínimos sem prova da natureza de reserva financeira. Determinou, por fim, a expedição de alvará em favor da exequente após o decurso do prazo recursal.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a quantia bloqueada possui natureza salarial/alimentar e é ínfima (inferior a um salário mínimo), estando protegida pela impenhorabilidade absoluta do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Argumentam, ainda, que o valor é inferior a 40 salários mínimos, incidindo a proteção do art. 833, X, do CPC, conforme entendimento pacificado do STJ, que abrange valores em conta corrente. Aduzem excesso de formalismo na exigência de extratos completos pelo juízo
a quo
.

Ao final, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, determinando-se a sustação da expedição de alvará judicial e impedindo o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento definitivo do presente recurso.

No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, com fundamento no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, determinando-se o imediato desbloqueio da quantia constrita.

Foi certificado que o agravante possui justiça gratuita deferida nestes autos (ID 349308883).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido pela decisão liminar de ID 349674899, para obstar o levantamento do valor bloqueado e a expedição de alvará até o julgamento definitivo do recurso.

Em contraminuta apresentada no ID 352116851, a
Cooperativa

Sicredi
pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a natureza salarial da verba, tendo juntado apenas comprovantes isolados de depósito, sem os extratos completos da conta atingida. Defende que a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos não é automática e depende de prova da natureza de reserva financeira, o que não ocorreu no caso concreto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

com pedido de efeito suspensivo
interposto por
MAGNO FARIA GOMES
e
MAGNO FARIA GOMES 03434547185
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001247-52.2024.8.11.0009
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
, que
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores
constritos via SISBAJUD, correspondente a R$ 790,84.

Depreende-se dos autos que
a Cooperativa de Crédito Sicredi Grandes Rios
ajuizou execução de título extrajudicial em face de
Magno Faria Gomes
, fundada em duas Cédulas de Crédito Bancário, totalizando débito atualizado no valor de
R$ 60.375,94.

No curso do processo, foi deferida a penhora on-line via Sisbajud, que resultou no
bloqueio do montante de R$ 790,84 na conta corrente do executado, pessoa física
. Sustenta o agravante que o referido valor possui natureza estritamente salarial e alimentar, sendo indispensável à sua subsistência e à de sua família, enquadrando-se nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do Código de Processo Civil.

O Juízo de primeiro grau manteve a constrição por entender que os documentos apresentados não comprovavam que a conta era utilizada
exclusivamente
para o recebimento de salários, transcrevo trecho pertinente do decisum.

“(...) O Código de Processo Civil, ao estabelecer os parâmetros para o procedimento de constrição de bens, delineia balizas que limitam a atividade executiva, dentre as quais se destaca a norma segundo a qual a penhora deve recair unicamente sobre o patrimônio do devedor e sobre a quantia devida, excetuando-se os bens que a lei expressamente considera impenhoráveis ou inalienáveis.

Pois bem. Apesar das alegações apresentadas, os executados não juntaram aos autos extratos bancários ou qualquer documento idôneo que permita a este Juízo aferir a veracidade e a relevância de suas assertivas quanto à natureza salarial dos valores bloqueados.

O artigo 833, incisos IV e X, do CPC, prevê a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, desde que comprovada a origem dos recursos.

A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente depende da demonstração inequívoca de sua natureza salarial ou de sua destinação como reserva de poupança, ônus que incumbe ao executado, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC.

(...)

No caso em análise, os executados juntaram apenas comprovantes isolados de depósitos realizados pela empresa Maria Vitoria Da Cruz Rodrigues Ltda nos meses de maio, junho e julho de 2025, sem apresentar extratos bancários completos que demonstrassem a movimentação financeira da conta onde ocorreu o bloqueio judicial.

Registre-se que, para que pudesse aferir se a quantia bloqueada efetivamente corresponde aos depósitos indicados pelos executados como de natureza salarial, seria indispensável a juntada de extratos bancários completos, abrangendo período suficiente anterior e posterior ao bloqueio, de modo a permitir a análise da origem e da destinação dos valores movimentados na conta.

Assim, os documentos apresentados são insuficientes para comprovar que a conta em questão é utilizada exclusivamente para recebimento de salários, pois não permitem verificar a origem de todos os recursos ali depositados, tampouco a destinação dada aos valores.

Ressalta-se que não basta a invocação genérica de que a quantia bloqueada é inferior a 40 salários mínimos para afastar a constrição judicial, sob pena de fomentar o abuso de direito pelo devedor. Não tendo sido demonstradas a origem dos valores bloqueados, o caráter alimentar ou a destinação à reserva financeira protegida, mantém-se o bloqueio dos valores, não sendo aplicável, no caso concreto, a regra da impenhorabilidade.

Ante o exposto, INDEFERE-SE o pleito dos executados
. (...)”

O cerne da controvérsia recursal submetida a este Colegiado consiste em aferir a legalidade da constrição judicial realizada por meio do sistema
SISBAJUD
, no importe de
R$ 790,84 (setecentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos)
, incidente sobre ativos financeiros de titularidade do agravante, à luz das regras de impenhorabilidade estabelecidas no Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Conforme documentado nos autos, especificamente no
relatório de constrição
e nas manifestações das partes (ID 349210398 e ID 349211350), o bloqueio recaiu sobre conta bancária de titularidade do executado, pessoa física. O juízo de primeira instância manteve a constrição sob o fundamento de que a parte devedora não apresentou
extratos bancários integrais
capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza exclusivamente salarial da conta ou a destinação dos valores como reserva de poupança.

Entretanto, a análise do acervo probatório, aliada à aplicação de interpretação teleológica do art. 833 do Código de Processo Civil, conduz à conclusão diversa daquela alcançada pelo magistrado a quo.

O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

Adicionalmente, o inciso X do mesmo dispositivo legal protege a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

A interpretação sistemática e evolutiva desses dispositivos, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a proteção prevista no inciso X se estende aos valores mantidos em conta-corrente, fundos de investimento ou mesmo em espécie, desde que inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, ressalvada a hipótese de comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. A finalidade da norma consiste em assegurar ao devedor um mínimo existencial, preservando-lhe a dignidade diante da execução forçada.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários mínimos,
não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações.

2. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/STJ. Isso porque é desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para concluir que há presunção iuris tantum da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40 salários mínimos, devendo ser mantida decisão agravada.

3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp n. 2.126.944/PR, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 18-6-2024, DJe de 1º-7-2024).

No caso em apreço, os elementos constantes dos autos indicam que o agravante juntou comprovantes de depósitos realizados pela empresa
Maria Vitória da Cruz Rodrigues Ltda.
, empregadora registrada em sua
Carteira de Trabalho
(ID 349211357), o que confere verossimilhança à alegação de natureza alimentar da verba. Ainda que não tenham sido apresentados extratos de toda a movimentação bancária, a exigência de prova diabólica ou excessivamente formalista deve ser mitigada quando o valor constrito é irrisório em comparação ao montante da dívida e, sobretudo, quando se mostra manifestamente inferior ao patamar de proteção legal de 40 (quarenta) salários-mínimos.

O valor bloqueado, de apenas
R$ 790,84 (setecentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos)
, faz parte do salário mensal do agravante além de ser inferior ao salário-mínimo nacional vigente. A manutenção de tal constrição, sob o argumento de ausência de prova cabal acerca da natureza de reserva financeira, inverte a lógica protetiva do sistema processual civil contemporâneo, o qual, embora vise à satisfação do crédito, não pode fazê-lo mediante o comprometimento da subsistência do devedor
.

Vale destacar que, embora o STJ tenha relativizado a questão da impenhorabilidade, no caso concreto não há demonstração de nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no § 2º do artigo 833 do CPC.

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.”

Diante desse contexto, conclui-se que a decisão agravada, ao manter o bloqueio de verba de caráter alimentar e de valor inexpressivo em relação ao passivo, sem observar a proteção ao mínimo existencial e a interpretação extensiva do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, merece reforma. A pequena monta constrita sugere, por si só, sua destinação ao consumo
cotidiano e à subsistência do agravante e de sua família
, atraindo a incidência da regra de impenhorabilidade.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, determinando a liberação de R$ 1.655,23 bloqueados via SISBAJUD, por se tratar de proventos de aposentadoria, de natureza alimentar e, portanto, impenhoráveis.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado, para quitação de dívida de natureza não alimentar, diante da alegação de que a verba constrita não comprometeria o mínimo existencial.

III. Razões de decidir: 3.
O artigo 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 2º, que autorizam a penhora apenas quando os valores superam cinquenta salários mínimos mensais, o que não se verifica no caso concreto.

4. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, desde que esgotados os meios executórios menos gravosos e preservado o mínimo existencial, o que exige análise concreta da situação financeira do devedor. 5. No caso, não há demonstração de esgotamento dos meios executórios nem de que a verba bloqueada represente excedente penhorável, uma vez que os valores constritos se destinam à subsistência do devedor e não superam o limite legal
.
6. A quantia bloqueada (R$ 1.655,23) está inserida no conjunto de rendimentos mensais líquidos do executado (R$ 5.717,30), comprometidos por descontos consignados e destinados a despesas básicas, sem indício de disponibilidade financeira além do necessário à sobrevivência
.

7. A manutenção da medida constritiva, sem demonstração da excepcionalidade exigida, viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da execução menos onerosa.

IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1
. “A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria somente pode ser relativizada em caráter excepcional, quando demonstrada a preservação do mínimo existencial do devedor e o esgotamento de meios executórios menos gravosos”. 2. “A constrição de valores abaixo do limite legal e comprovadamente destinados à subsistência do devedor viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da execução menos onerosa”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2º; art. 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.948.013/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.08.2025, DJEN 29.08.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.100.829/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; TJMT, AI n. 1027882-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2025, DJE 02.10.2025, AI n. 1019867-08.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Vice-Presidência, j. 20.09.2025, DJE 20.09.2025.”

(N.U 1037084-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025 - grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE
. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO LIMITE DE IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra a decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores em conta bancária no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória. II. Questão em discussão 2. Analisar se a penhora de quantia inferior a 40 salários mínimos em conta corrente fere o art. 833, X, do CPC/2015 e a jurisprudência correlata. III. Razões de decidir 3. O art. 833, X, do CPC/2015 estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, e essa interpretação se estende a contas correntes, fundos de investimento e operações similares, exceto se estiver demonstrada a hipótese de má-fé ou de abuso. 4. No caso concreto, não foi identificada nenhuma das situações de relativização previstas no § 2º do art. 833 do CPC/2015, além de não haver evidências de que a constrição não comprometa a subsistência do agravante e de sua família.
5. Em consonância com o Tema 1235 do STJ, a impenhorabilidade deve ser suscitada oportunamente, como ocorreu na presente lide. 6. A importância de R$3.300,00 é impenhorável, pois está abaixo do limite de 40 salários mínimos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para determinar a liberação da quantia objeto da penhora.

Tese de julgamento: São impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta corrente, salvo se comprovada a má-fé, abuso ou outra circunstância que exija a relativização estabelecida no § 2º do art. 833 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, X e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2 .126.944/PR; Tema 1235/STJ.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10324462220248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2025 – grifo nosso)

Portanto, restou demonstrado que a quantia bloqueada encontra-se abrangida pela proteção legal, sendo imperativo o
levantamento da constrição
, a fim de assegurar a dignidade da parte executada, em consonância com os princípios constitucionais e com a jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória agravada e reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos via SISBAJUD (R$ 790,84), determinando o imediato desbloqueio e a liberação da referida quantia em favor da parte agravante, expedindo-se o competente alvará ou ordem de transferência, caso os valores já tenham sido depositados em conta judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026